Tribunal: CARF
Processo: 15374.901807/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.901807/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.783 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
A IMPECAVEL ROUPAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
COMPENSAÇÃO
O valor do débito tributário, confessado em DCTF, pode ser alterado mediante
a apresentação da retificadora. Retificada a declaração e apresentados os
elementos probatórios hábeis, o equívoco cometido no seu preenchimento não
pode ser óbice à nova análise do direito creditório vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do direito creditório, à luz da DCTF retificadora e dos documentos
contábeis/fiscais anexados, para que seja proferida nova decisão. Vencido o Conselheiro Sidnei
de Sousa Pereira, que votava pela conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-32.063 – da 1a Turma da
DRJ/RJ1 que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (DD – fl.8) que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 42626.25036.311003.1.3.04-7419.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.901807/2008-56
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901807/2008-56

Em sua MI, a ora recorrente alega que o crédito pode ser comprovado mediante
exame da DIPJ e que se equivocou no preenchimento da DCTF, que já foi retificada e que o não
reconhecimento do pedido fere o Princípio da Legalidade.
A DRJ decidiu que:
As informações prestadas em Dcomp devem corresponder àquelas que o
declarante já havia prestado a esta Secretaria em outros documentos (darf,
DCTF, DIPJ, etc).
No Despacho Decisório, a DERAT ressalva que, "a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
O darf foi alocado conforme DCTF apresentada pelo próprio interessado.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega que o crédito
pode ser comprovado mediante exame da DIPJ e que se equivocou no
preenchimento da DCTF, que já foi retificada.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente
informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida a Instrução Normativa n° 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu,
em seu art. 6% inciso I, a DIRPJ — Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica e instituiu, em seu art. 1 °, a DIPJ — Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão
de tributos ou contribuições a pagar.
Por sua vez, a DCTF — Declaração de Contribuições e Tributos
Federais, instituída pela Instrução Normativa SRF n° 129/1986, sempre foi
destinada a tal fim.
A DCTF, sendo confissão de dívida, tem o condão de constituir,
formalmente, o crédito tributário, materializando-o.
Na manifestação de inconformidade, o interessado junta DCTF
retificadora transmitida em 05/05/2008 ( fl. 101). O PER/DCOMP foi
transmitido em 31/10/2003 (fl. 2) e a ciência do Despacho Decisório ocorreu
em 05/05/2008 (fl. 7).
Quer prestadas em DIPJ, quer em DCTF, as informações sobre fatos
tributáveis devem estar lastreadas na escrituração contábil-fiscal e na
documentação do contribuinte. Se houve um erro de fato no preenchimento da
DCTF, este deve ser comprovado, para que fique evidente que o interessado
teria declarado em DCTF um montante maior que o efetivamente devido.
O interessado não comprova o erro contido na DCTF, que ensejou sua
retificação. A retificação da DCTF, sem comprovação do erro, não é suficiente
para demonstrar a existência de direito creditório.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e da existência do crédito que alega possuir junto à
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901807/2008-56

Fazenda Nacional para que sejam aferidas a liquidez e a certeza pela autoridade
administrativa.
Não se vislumbra a alegada ofensa ao Princípio da Legalidade. Uma vez
que o interessado entende que teria um valor a ser restituído/compensado, cabe
unicamente a ele o ônus da comprovação, por meio dos documentos hábeis,
como os livros contábeis e fiscais, bem como os demais que demonstrem as
informações neles contidas.
Cientificada em 05/08/2010 (fl 169), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 24/08/2010 (fl. 169).
Em seu recurso, a recorrente argumenta que:
 Com a vênia devida, tal decisão clama por ser reformada.
 Como já asseverado, diante da DIPJ sobressai mediante o exame
na ficha 12A — Cálculo do imposto de Renda sobre o Lucro Real
referente ao 02 11 Trimestre de 2003, que o valor a ser recolhido
seria o de R$ 364.400,33. Contudo, o DARF recolhido em 31 de
julho de 2003 foi de R$ 413.619,79, gerando um recolhimento
indevido de R$ 49.219,45.
 Daí a busca de tal crédito através do meio próprio e legítimo para
se pleitear a restituição de valores pagos a maior.
 A não homologação da compensação requerida foi o
preenchimento, também equivocado da DCTF relativa ao 2
trimestre de 2003, onde foi consignada a errônea importância de
R$ 413.619,79 no tocante ao IRPJ, o que gerou a suposta não
existência do crédito utilizado.
 Contudo, como já reconhecido pelo próprio órgão julgador, tal
irregularidade já se encontra sanada por meio da DCTF
retificadora.
 Junto com esta peça recursal, anexa a Recorrente extratos de sua
contabilidade (Livro Diário Geral), onde cristalinamente se
percebe às fis. 229 o valor da provisão para o Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica referente ao 0211 Trimestre de 2003, no
montante de R$ 364.400,34. Igualmente faz juntar a fl 273, onde
se percebe no Balanço Patrimonial, Realizado em 30.06.2003, o
apontamento do valor relativo à provisão para o IRPJ de R$
364.400,34.
 Ex positis, requer que sejam acolhidas as presentes razões
recursais, restando reformada a decisão que não acatou a
compensação pleiteada, tendo em vista que a mesma repousa
lícita e correta.
Anexa cópia de diversos documentos comprobatórios (Livro Razão etc).
Em julgamento, realizado em 08/08/201812/02/2019, foi proferido o seguinte
acórdão:
Processo no 15374.901807/200856
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901807/2008-56

Recurso no Voluntário
Acórdão no 1001000.629 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 6 de junho de 2018
Matéria COMPENSAÇÃO
Recorrente A IMPECAVEL ROUPAS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora após a transmissão do Per/Dcomp e da ciência do
despacho decisório não encontra óbice, desde que as informações declaradas em DCTF
não sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações. Contudo,
a referida declaração não tem o condão de, por si só, comprová-lo.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA A
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar suas
alegações, em regra, no momento da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, sob pena de preclusão.
Admite-se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros José Roberto Adelino da Silva (relator) e
Eduardo Morgado Rodrigues que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Edgar Bragança Bazhuni.
A recorrente, inconformada, apresentou um recurso especial, admitido e julgado,
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, em 14/07/2021, quando foi proferido o
seguinte acórdão (9101-005.533 – CSRF / 1a Turma):
Processo no 15374.901807/2008-56
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9101-005.533 – CSRF / 1a Turma
Sessão de 14 de julho de 2021
Recorrente A IMPECÁVEL ROUPAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DOS
CRÉDITOS.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901807/2008-56

Cabe ao contribuinte efetivamente comprovar, nos termos e prazos da legislação de
regência, a liquidez e a certeza dos créditos que pretende compensar.
DCOMP. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Apesar de a competência para conhecer de declaração de compensação, bem assim para
decidir sobre pedidos de cancelamento ou de retificação, ser da Delegacia da Receita
Federal que jurisdiciona o domicílio do contribuinte, diante de indícios de cometimento
de erros de fato, não podem as autoridades julgadoras permanecerem inertes, e sim
impulsionar a devolução para a questão ser apreciada desde o seu nascedouro.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao
colegiado de origem. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli
Germano e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto a conselheira Livia De Carli Germano.
Assim, o processo retornou para esta turma proferir um novo acórdão, com a
apreciação de todos os elementos de prova constantes dos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário foi tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
De fato, não resta dúvida de que a DCTF constitui confissão de dívida e que a
DIPJ tem caráter meramente informativo, consoante a Súmula CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
A alteração do lançamento se dá mediante a retificação da DCTF originalmente
entregue. Se isto ocorre, o crédito tributário nela lançado torna-se definitivo, deixando de existir
o anteriormente declarado, consoante as normas em vigor.
A IN 1.599/2015, no artigo 9, § 1o e 3o, assim dispõe:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
...
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901807/2008-56

A DRJ não questionou a retificação, apenas condicionou a sua decisão ao fato de
a recorrente não ter apresentado livros e outros documentos que comprovassem o valor do imposto
devido.
Consoante o PN COSIT 2/2015:
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Em seu recurso, conforme já mencionado, a recorrente apresentou as provas da
retificação, muito embora, no meu entendimento, devesse ter sido requerido pela DRJ quando da
análise do pedido (DCOMP), o que não foi feito na ocasião.
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em sede de Recurso Voluntário, sendo o que tem sido decidido na 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, nesta fase do
julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito aos
princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901807/2008-56

Portanto, entendo que, embora a DCTF configure em confissão de dívida, a sua
retificação após a ciência do DD, não deveria, em princípio, embasar a negativa na repetição do
indébito, pois, isto leva ao enriquecimento ilícito do Estado. Este, inclusive, é o entendimento
atual da RFB, ou seja, o de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação
do erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit (PN) no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1301-003.881, da 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 14/05/2019, relator o eminente
conselheiro Fernando Brasil Oliveira Pinto:
Acórdão no 1301003.881 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 14 de maio de 2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário
deva ser efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do art. 170 do Código tributário Nacional – CTN.
Superados os óbices de a retificação da DCTF ter sido efetuada após o
conhecimento do DD e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso
deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado.
Observa-se que a Recorrente anexou extratos de sua contabilidade (Livro Diário
Geral), onde se verifica às fis. 229 o valor da provisão para o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica referente ao 2o Trimestre de 2003, no montante de R$ 364.400,34. Igualmente juntou a o
Balanço de 30.06.2003 (documentos ás fls. 144, em diante), o apontamento do valor relativo à
provisão para o IRPJ de R$ 364.400,34.
Isto posto e considerando a decisão da CSRF, proferida através do acórdão supra,
dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem para análise do direito creditório, à luz da DCTF retificadora e dos documentos
contábeis/fiscais anexados, para que seja proferida nova decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.783 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.901807/2008-56

Fl. 302
DF CARF MF
Original